Tribunal: TJPA
Processo: 0810302-83.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810302-83.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA COM BASE EM PROCESSOS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. TEMA 1077/STJ. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ OBSERVADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta em favor de Alexandre Figueiredo Carvalho Santos, condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a idoneidade da negativação da conduta social com fundamento em processos em andamento; ii) o redimensionamento da pena-base; iii) a manutenção da fração de 1/2 aplicada em razão das majorantes do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, quando o vício puder ser verificado diretamente da sentença condenatória.

4. A culpabilidade deve permanecer negativada, diante da maior reprovabilidade concreta da conduta, marcada por planejamento, simulação de atuação policial e execução organizada do delito.

5. A conduta social deve ser afastada, pois inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444/STJ, orientação reforçada pela lógica do Tema 1077/STJ.

6. Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, redimensiona-se a pena-base com aplicação do parâmetro prudencial de 1/6 sobre a pena mínima.

7. Mantém-se a fração de 1/2 na terceira fase, pois a sentença apresentou fundamentação concreta relacionada ao modus operandi, à pluralidade de agentes, à simulação de atuação policial, ao emprego de arma e à restrição da liberdade das vítimas, não havendo violação à Súmula 443/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente, apenas para redimensionar a pena do requerente para 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
1. Inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para negativar a conduta social na primeira fase da dosimetria. 2. A fração superior ao mínimo legal na terceira fase do roubo majorado é admissível quando fundada em elementos concretos do caso, e não apenas no número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59, 68 e 157, § 2º, I, II e V, do CP; art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 444/STJ; Súmula 443/STJ; Tema 1077/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
da presente
Revisão Criminal
e, no mérito,
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena do requerente para 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO SANTOS
, assistido por
advogado particular
, com fundamento no
art. 621 do Código de Processo Penal
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0003368-81.2013.8.14.0006
, oriunda da
9ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Segundo consta dos autos, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, à pena de
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
211 dias-multa
, em razão de
roubo majorado praticado com emprego de arma
,
concurso de agentes
e
restrição de liberdade das vítimas
.

Na presente ação revisional, ID 35706188, a defesa sustenta, em síntese, que a
pena-base
teria sido fixada de
forma excessiva
, uma vez que o Juízo sentenciante
considerou negativas duas circunstâncias judiciais
—
culpabilidade
e
conduta social
— e aplicou
fração de aumento desproporcional
. Alega, ainda, que a
conduta social
teria sido
valorada negativamente
com base em
processos criminais em andamento
, em
afronta
à
Súmula 444/STJ
e ao entendimento firmado no
Tema 1077/STJ
.

A defesa também se insurge contra a fração aplicada na
terceira fase da dosimetria
, argumentando que a majoração em
1/2
teria decorrido
apenas
da
quantidade de causas de aumento reconhecidas
, em suposta violação à
Súmula 443/STJ
. Ao final, requer o
conhecimento
e
provimento
da
ação revisional
, com a
redução
da
pena-base
e a
aplicação
da
fração mínima
de
1/3
na
terceira fase
.

A inicial veio instruída com documentos pertinentes à análise da pretensão revisional.

Recebidos os autos, solicitei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 35736466.

Nesta
Instância Revisora
, ID 36188460, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
da revisão criminal e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, a fim de que seja
redimensionada
a
pena-base
, com
aplicação da fração
de
1/6
por
circunstância judicial desfavorável
e
afastamento
da
negativação da conduta social
, mantendo-se, nos demais termos, a sentença condenatória.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente
Revisão Criminal
.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO SANTOS
, assistido por advogado particular, com fundamento no
art. 621 do Código de Processo Penal
, em face da
sentença
proferida nos autos da
Ação Penal nº 0003368-81.2013.8.14.0006
, oriunda da
9ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, à pena de
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
211 dias-multa
, em razão de
roubo majorado praticado com emprego de arma
,
concurso de agentes
e
restrição de liberdade das vítimas
.

A pretensão revisional não questiona a materialidade delitiva ou a autoria, limitando-se à dosimetria da pena. A defesa sustenta, em síntese, que
a pena-base foi fixada de forma excessiva
; que a
conduta social
foi
indevidamente valorada com base em

processos criminais em andamento
; e que a
fração de aumento
da
terceira fase
deveria ser
reduzida
para
1/3
, em razão da
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
.

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da ação revisional, a fim de que seja
redimensionada
a
pena-base
, com aplicação da fração de
1/6
por
circunstância judicial desfavorável
e
afastamento
da
negativação da conduta social
, mantendo-se, nos demais termos, a sentença condenatória.

A revisão merece
parcial procedência
.

1. Da admissibilidade da revisão criminal e dos limites da cognição revisional

A
revisão criminal
constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição, total ou parcial, de condenação criminal transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal
.

Nos termos do
art. 621, I, do CPP
, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por se tratar de instrumento excepcional de relativização da coisa julgada penal, a revisão criminal não se presta à mera rediscussão da causa, tampouco funciona como sucedâneo de recurso de apelação não interposto. Todavia, é admissível seu manejo para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, sobretudo quando o vício pode ser constatado diretamente da sentença condenatória, sem necessidade de revolvimento probatório amplo.

No caso, a controvérsia é estritamente jurídica e se restringe à aplicação da pena, mais precisamente à idoneidade dos fundamentos utilizados para negativação de circunstâncias judiciais e à fração aplicada na terceira fase.

Portanto, o pedido deve ser
conhecido
.

2. Da primeira fase da dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e conduta social

A sentença condenatória fixou a
pena-base
do requerente em
06 anos e 03 meses de reclusão
, além de
141 dias-multa
, mediante
valoração negativa
da
culpabilidade
e da
conduta social
.

Consta da sentença que a
culpabilidade
foi
negativada
em razão da
forma de execução do delito
, notadamente porque
os agentes se passaram por policiais federais
, simularam uma abordagem institucional, utilizaram planejamento prévio e conduziram a vítima até sua residência, demonstrando conhecimento da rotina da casa e dos locais onde estavam guardados os bens subtraídos.

Nesse ponto,
a negativação da culpabilidade deve ser mantida
.

A
culpabilidade
, enquanto
circunstância judicial
do
art. 59 do Código Penal
, não se confunde com a culpabilidade como elemento estruturante do crime. Para fins de dosimetria, permite aferir o grau de reprovabilidade concreta da conduta, desde que o magistrado indique elemento que ultrapasse o ordinário do tipo penal.

No caso, a simulação de atuação policial, a organização prévia da empreitada, o emprego de ardil para conferir aparência de legalidade à abordagem e o direcionamento da vítima até sua residência revelam maior censurabilidade da conduta,
justificando
a
valoração negativa do vetor
.

Diversa é a conclusão quanto à
conduta social
.

A sentença utilizou a
existência
de
processos criminais em andamento
para desabonar a
conduta social
do requerente.

Tal fundamento
não se mostra idôneo
.

A
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Além disso, no
Tema Repetitivo 1077
, o
STJ
fixou a tese de que
condenações criminais transitadas em julgado
, quando não utilizadas para
reincidência
, somente podem ser valoradas como
antecedentes
, não sendo admissível sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a
conduta social do agente
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. IMPLEMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 4.
Em relação à valoração negativa da personalidade, prevalece o entendimento nesta Corte que “nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade”. (AgRg no HC nº 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020, sem grifo no original)
. Nesse cenário, também incide a Súmula 444 deste STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”. 5. Necessidade de redimensionamento da pena-base em razão do decote da mencionada circunstância judicial, o que, no caso, acarretou o implemento do lapso prescricional. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.
(STJ – REsp nº 2.050.735/RJ (2023/0025262-3), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Se nem mesmo condenações definitivas podem ser deslocadas para o vetor conduta social, com maior razão não se admite a utilização de processos em andamento, ainda não acobertados por juízo definitivo de culpa.

Desse modo, impõe-se o
afastamento
da
valoração negativa
da
conduta social
.

Quanto ao
quantum
de aumento, a dosimetria da pena situa-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada do julgador
. Isso significa que o magistrado possui margem de valoração, mas deve observar os limites legais, o sistema trifásico, a individualização da pena e a fundamentação concreta.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem orientação no sentido de que a fixação da pena-base
não está sujeita a critério matemático rígido
,
inexistindo direito subjetivo à adoção automática de fração específica
. Todavia, na
ausência de fundamentação concreta
que justifique patamar mais elevado, admite-se a utilização do
parâmetro prudencial
de
1/6
sobre a
pena mínima
para
cada circunstância judicial negativa
.

Confira-se:
“Afirma-se que o art. 59 do Código Penal não veda que a pena-base seja fixada em patamar significativamente acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que a fundamentação seja concreta, idônea e suficiente, inclusive admitindo-se, em hipóteses justificadas, fração de aumento superior aos parâmetros de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.”
(STJ – AgRg no REsp nº 2.229.282/MS (2025/0315864-3), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 22/04/2026, DJEN de 27/04/2026).

No caso, remanescendo apenas
uma circunstância judicial desfavorável
—
culpabilidade
—, e não havendo
fundamentação excepcional
apta a
justificar exasperação superior
, mostra-se
proporcional
aplicar o acréscimo de
1/6 sobre a pena mínima
, isto é, sobre
04 anos de reclusão
.

Assim, a
pena-base
deve ser redimensionada para
04 anos e 08 meses de reclusão
.

Pelo mesmo critério de proporcionalidade,
redimensiono a pena de multa-base
para
12 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal, tal como fixado na sentença, diante da ausência de elementos indicativos de melhor condição econômica do requerente.

3. Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Assim, a
pena intermediária
permanece em
04 anos e 08 meses de reclusão
, além de
12 dias-multa
.

4. Da terceira fase. Majorantes do roubo. Fração de aumento

Na terceira fase, a sentença reconheceu a incidência de
três causas de aumento
previstas no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, na redação vigente à época dos fatos:
emprego de arma
,
concurso de agentes
e
restrição de liberdade da vítima
.

A defesa sustenta que a fração de aumento deve ser reduzida para
1/3
, sob o argumento de que a majoração em
1/2
teria decorrido
apenas
da
quantidade de majorantes
.

O pedido, neste ponto,
não merece acolhimento
.

A
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente, para sua exasperação, a
mera indicação do número de majorantes
.

Todavia, a súmula
não impede
a
aplicação
de
fração superior ao mínimo legal
quando o julgador apresenta
fundamentação concreta
acerca da
especial gravidade das circunstâncias do caso
.

Na hipótese, a sentença n
ão se limitou à indicação abstrata da quantidade de majorantes
. Ao contrário, consignou que a empreitada envolveu
pluralidade expressiva de agente
s,
simulação de atuação policial
,
divisão de tarefas
,
ingresso na residência da vítima
,
subtração de valores e bens
,
grave ameaça exercida com emprego de arma
e
restrição da liberdade das vítimas durante o curso da ação criminosa
.

Esses
elementos concretos
evidenciam que as majorantes não se manifestaram de forma ordinária, mas em
grau de reprovabilidade superior
, especialmente diante da organização do grupo, da simulação de ação policial e da restrição da liberdade no interior da residência das vítimas.

Nesse contexto, a fração de
1/2
mostra-se proporcional e suficientemente fundamentada, não havendo violação à
Súmula 443/STJ
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 4.
No caso, a elevação da pena em 1/2 foi fundamentada nas peculiaridades concretas do delito, notadamente a participação de três agentes e o uso de duas armas brancas (faca e machadinha), evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, o que justifica o aumento cumulativo das majorantes na terceira fase da dosimetria
. 5.
Nos termos da Súmula 443 do STJ, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes
.
O julgador justificou adequadamente a fração de aumento com base na superioridade numérica dos agentes e na utilização das armas, observando o princípio da individualização da pena
. 6. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ – HC nº 949.692/SC (2024/0370518-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENAS REDUZIDAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

–
Nos termos do disposto no enunciado nº 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. –
Na espécie, é de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois a Corte local fundamentou a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito, quais sejam, ação praticada mediante o concurso de quatro agentes e com emprego de duas armas de fogo, o que demonstra a reprovabilidade concreta da conduta, a ensejar a necessidade uma maior resposta penal
. Precedentes. (...).
(STJ – HC nº 420.127/SP (2017/0263002-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017).
Grifei

Assim, mantenho a fração de aumento de
1/2
aplicada na terceira fase.

Aplicada a majorante de
1/2
sobre a
pena intermediária
de
04 anos e 08 meses de reclusão
, a reprimenda definitiva passa a ser de
07 anos de reclusão
.

Quanto à
pena de multa
, aplicado o mesmo aumento de
1/2
sobre os
12 dias-multa
fixados na
pena intermediária
, torno-a
definitiva
em
18 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

5. Regime inicial e demais consectários

Apesar do
redimensionamento
da
pena definitiva
para
07 anos de reclusão
, deve ser mantido o
regime inicial fechado
.

Embora a pena seja
inferior
a
08 anos
, a sentença reconheceu
circunstância judicial desfavorável remanescente
, consistente na
culpabilidade acentuada
, além de ter destacado a
gravidade concreta
do
modus operandi
, marcado por simulação de atuação policial, pluralidade de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas.

Nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, a definição do regime inicial deve considerar não apenas o
quantum
da pena, mas também as
circunstâncias judiciais
do
art. 59 do mesmo diploma legal
.

Também permanece
incabível
a
substituição
da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, diante do
quantum
da reprimenda e da violência ou grave ameaça inerente ao delito de roubo majorado, nos termos do
art. 44, I, do Código Penal
.

6. Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente
Revisão Criminal
e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, apenas para
afastar
a
valoração negativa da conduta social
e
redimensionar a pena
de
ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO SANTOS
para
07 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
18 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2026